Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-34.2019.8.11.0014
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-34.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SANTANA BARBOSA - CPF: 018.929.051-08 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA NETO - CPF: 495.233.258-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA – DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PEDIDO DE GRATUIDADE NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- “Deixando a parte de apresentar, em momento oportuno, recurso competente, em face da decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, resta preclusa a matéria destinada a discussão acerca da legalidade ou não do ato jurisdicional. [...]”.
(TJMT. N.U 0002965-11.2015.8.11.0044, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018). No caso concreto, o Apelante não se insurgiu, a tempo e modo, quanto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade; requereu o parcelamento das custas e, embora o pleito tenha sido acolhido, não pagou a primeira parcela e insistiu no pedido de concessão da justiça gratuita no Juízo de origem.

2- A redação do artigo 99, § 1.o, do CPC, não pode servir de fundamento para reiterados pedidos de gratuidade formulados no mesmo grau de jurisdição. A intenção do legislador é garantir àqueles que, por algum motivo durante o trâmite processual, sofra qualquer derrocada financeira, o direito de requerer, por simples petição nos próprios autos, os benefícios da gratuidade. Entendimento contrário a esse, convencer-se de que é possível utilizar-se do citado dispositivo para insistir no pedido de gratuidade, é tornar morta a letra do artigo 101, § 1.o, da Lei Processual Civil, o qual expressamente garante ao jurisdicionado que, contra a decisão que indefere a gratuidade, cabe o Recurso de Agravo de Instrumento.

3- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, o Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, pois tão somente insiste na tese de que faz jus ao benefício da justiça gratuita.

4- De acordo com a orientação do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o Julgador deve investigar a real condição econômico-financeira do Requerente. No caso concreto, o conjunto fático-probatório deixa evidente que o Apelante
detém
condições de pagar o preparo do Recurso no valor de R$ 375,89, motivo pelo qual
indeferido o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal, com a concessão de
prazo
para o Apelante efetuar o pagamento do respectivo preparo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000004-34.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Leandro Santana Barbosa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de
Antônio Garcia Neto
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC e condenou o Apelante a arcar com as custas, nos termos do artigo 90, do CPC.

Nas suas razões, o Apelante pede pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, a fim de que seja acolhido o pedido de gratuidade formulado no juízo de origem e, de conseguinte, determinado o prosseguimento do feito.

Por não ter sido formada a angularidade processual, e não se amoldar às hipóteses do artigo 332, do CPC, o Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020